Tribunal: TJES
Processo: 5004602-76.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5004602-76.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LENNON CHAGAS SIMOES
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À CONTRADIÇÃO DOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça que, por unanimidade, denegou a ordem de
habeas corpus.
A defesa sustenta a existência de omissão no julgado quanto à análise da suposta contradição nos depoimentos testemunhais e da alegada manipulação das declarações em sede policial, pleiteando o saneamento do vício e a reforma do acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado é omisso quanto à análise da tese defensiva de que os depoimentos prestados em sede policial foram manipulados e são contraditórios, exigindo, assim, manifestação expressa do órgão julgador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgador não incorre em omissão quando expressa entendimento contrário ao defendido pela parte, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada no voto condutor do acórdão.
4. O acórdão embargado analisou a alegação de contradição nos depoimentos e manipulação testemunhal sob a ótica da inadmissibilidade de dilação probatória em
habeas corpus
, considerando que a versão judicial distinta da policial não enseja, por si só, desconsideração das provas colhidas na fase investigativa.
5. A defesa busca, sob o rótulo de omissão, rediscutir matéria já enfrentada e decidida pelo órgão colegiado, o que não se coaduna com os fins dos embargos declaratórios, conforme orientação pacífica da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
6. Embargos de declaração não se prestam à reapreciação de fundamentos já enfrentados, tampouco à rediscussão do mérito da decisão sob a justificativa de inconformismo da parte.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484, Relª Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 20.10.2020, DJe 29.10.2020;
STJ, EDcl-HC 608.217, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.10.2020, DJe 26.10.2020;
STJ, AgRg-RHC 204.928, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17.12.2024, DJe 30.12.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5004602-76.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LENNON CHAGAS SIMOES

Advogado(s) do reclamante: NICOLAS CARLOS WERLY COSTA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam-se os autos de embargos de declaração opostos por
Lennon Chagas Simões
, em face do v. acórdão acostado no id. 14811834, da lavra da 1ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que à unanimidade de votos, denegou a ordem.

Irresignada, na petição apresentada no id. 14946902, alega a defesa, em síntese,
que a decisão ora impugnada padece
do vício de
omissão
,
uma vez que

não foi
enfrentada
a tese defensiva de existência de contradição nos depoimentos prestados pelas testemunhas.

Nesse contexto, requer a reforma do acórdão, a fim de que seja sanada a omissão apontada e expressamente analisada a versão da defesa de que os depoimentos prestados pelas testemunhas em sede policial foram manipulados.

Pois bem. É cediço que, nos termos do que o art. 619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

No caso dos autos, conforme relatado
,
a defesa
sustenta que
a
decisão ora impugnada padece
do vício de
omissão
, considerando que, supostamente, não discorreu a respeito da alegação defensiva de que os depoimentos prestados pelas testemunhas são contraditórios e foram manipulados em sede policial.

Sobre o tema, sabe-se que é
omissa
a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte.

Ora, da simples leitura do acórdão e do voto proferido, é possível extrair que
houve a devida manifestação, à luz
das provas dos autos e
da jurisprudência pátria,

sobre
a questão em debate
, sendo devidamente ressaltado que por meio do
habeas corpus
não cabe profunda análise de elementos probatórios pertinentes à comprovação de alegações relacionadas às provas dos autos, eis que o exame se confunde com o próprio mérito da ação penal
.
Confira-se:

Dito isso, inicialmente, ressalto que no que diz respeito à alegação de que as provas produzidas até então não são suficientes para comprovar a autoria do crime, devo rememorar que por meio do presente remédio constitucional não cabe profunda análise de elementos probatórios pertinentes à comprovação de tais alegações, eis que o exame se confunde com o próprio mérito da ação penal, não sendo esta estreita via adequada para tanto, devendo o estudo das provas ser realizado oportunamente pelo juízo competente.

Outrossim, ressalto que “A prisão preventiva não afronta a presunção de inocência, pois não foi decretada como antecipação de pena, mas sim para acautelar a ordem pública. [...] (STJ; AgRg-RHC 204.928; Proc. 2024/0364116-6; CE; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 17/12/2024; DJE 30/12/2024)”.

Dessa forma, no que diz respeito à alegação defensiva de que os novos depoimentos prestados por testemunhas, que alteraram a versão discorrida em sede policial, impõem a imediata revogação da prisão preventiva do paciente por ausência de demonstração da imprescindibilidade da custódia cautelar, em análise perfunctória, própria deste momento processual, verifico que não merece acolhimento.

Isso pois, além de não ser possível, neste momento processual, análise acurada do conjunto probatório, entendo que a mudança de versão apresentada por testemunhas em juízo, não implica na desconsideração imediata dos depoimentos por elas prestados em esfera policial, especialmente considerando a situação versada nos autos, em que, conforme decisão proferida pelo magistrado
a quo
, as testemunhas afirmaram terem sido contatadas pelo paciente e seu defensor constituído antes da realização da audiência de instrução.

Dessa forma,
rememoro que
diante do rito célere deste remédio constitucional,
a alegação do impetrante deve ser demonstrada por prova pré-constituída.

Assim sendo, conforme devidamente discorrido no voto objurgado, a mudança de versão apresentada por testemunhas em juízo, por si só, não implica em imediata desconsideração dos depoimentos por elas prestados em esfera policial, nem mesmo evidencia suposta manipulação testemunhal na esfera investigativa.

Desse modo, da leitura das razões do presente aclaratório, verifica-se que a defesa, embora alegue a existência do vício de omissão, requer, em verdade,
a reapreciação
d
as questões
já decidida
s

por este
órgão colegiado
.

Nesse diapasão, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria, a via recursal dos embargos de declaração – especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização – não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer omissão.

Esse é o entendimento que se vê da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum
. 2.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484; Proc. 2020/0043250-6; CE; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 20/10/2020; DJE 29/10/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ARGUIDA OMISSÃO, ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração prestam-se tão somente a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar erro material, quando constatado
. 2.
Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que, a pretexto de vícios no acórdão embargado, é nítida a pretensão de rediscutir a matéria já apreciada, ante o inconformismo da defesa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-HC 608.217; Proc. 2020/0215663-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/10/2020; DJE 26/10/2020).

Por tudo que foi dito, destaco o
total

descabimento
d
os presentes
embargos declaratórios
, vez que a matéria nele repisada já foi objeto de vasto debate perante este órgão julgador, sendo expressamente previstas no v. acórdão embargado.

À luz do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos embargos
, mantendo
in totum
os fundamentos do v. acórdão embargado.

É como voto

Vitória, 1 de agosto de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)